Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-90.1991.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000192-90.1991.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CREUZA MARIA DA SILVA (EMBARGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MAMEDE ELIZEU DE ARAUJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – OMISSÕES PARCIALMENTE RECONHECIDAS – NULIDADE DE NATUREZA ABSOLUTA – NÃO SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO – PREJUÍZO À DEFESA MANIFESTO – IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ARTIGO 420, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA POR EDITAL QUANDO O ACUSADO SOLTO NÃO FOR ENCONTRADO – INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO –
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

2.

A ausência de intimação da sentença de pronúncia viola expressamente o disposto no artigo 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que determina: "Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado", configura nulidade absoluta, não sujeita à preclusão, por violar as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3.

O prejuízo decorrente da ausência de intimação da pronúncia é manifesto e decorre da própria natureza do vício processual, uma vez que impede o acusado de exercer o seu direito de recorrer dessa decisão por meio do recurso em sentido estrito, cerceando, assim, o seu direito à ampla defesa.

4.

Revelam-se incabíveis efeitos infringentes aos embargos de declaração quando as omissões sanadas não têm o condão de modificar o resultado do julgamento, especialmente quando há o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública sequer impugnada nos embargos.

5.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Câmara Criminal (ID 131490691), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ré CREUZA MARIA DA SILVA, reconhecendo a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença de pronúncia por ausência de intimação da acusada, e declarando, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões (ID 132923650), o Ministério Público alega a existência de omissão no julgado quanto à (i) ocorrência de preclusão da alegada nulidade, uma vez que não foi arguida em momento processual oportuno, ou seja, no início da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal; e (ii) ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em violação ao princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no artigo 563 do CPP.

A defesa apresentou contrarrazões (ID 134514157), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos por constituírem, em verdade, pedido de reconsideração incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. No mérito, sustenta que a nulidade reconhecida é de natureza absoluta, não sujeita a preclusão, e que o prejuízo decorrente da ausência de intimação da pronúncia está evidenciado pela impossibilidade de a ré recorrer da decisão, destacando que até mesmo o Ministério Público requereu a absolvição da acusada perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, rejeito a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela defesa, pois os embargos de declaração possuem natureza jurídica de recurso e são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. No caso, o embargante aponta omissões específicas no julgado, pretendendo o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Portanto, conheço dos embargos de declaração e passo à análise das questões suscitadas.

1. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO DA NULIDADE

O Ministério Público alega que houve omissão quanto à análise da preclusão da nulidade pela ausência de intimação da pronúncia, sustentando que, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas após à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão.

Neste ponto, reconheço a omissão apontada, uma vez que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a questão da preclusão.

Entretanto, ao sanar tal omissão, entendo que não ocorreu a preclusão no caso em tela, pois a nulidade decorrente da ausência de intimação da pronúncia é de natureza absoluta, por violar as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A ausência de intimação da sentença de pronúncia viola expressamente o disposto no artigo 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que determina:
"Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado"
. Em que pese o magistrado tenha determinado a intimação da ré por edital, não há qualquer evidencia de que a determinação foi cumprida. E esta disposição legal é imperativa e constitui pressuposto de validade dos atos processuais subsequentes.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a ausência de intimação do acusado acerca da sentença de pronúncia configura nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. Neste sentido, é paradigmático o julgamento do REsp 1776472/MS (STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 11/03/2019), citado nas contrarrazões da defesa, em que se reconheceu que
"diante da garantia constitucional da plenitude de autodefesa, mister se faz considerar tal nulidade como absoluta, não havendo se falar em preclusão, nos termos dos art. 571, VIII, do CPP"
.

Assim, embora o acórdão embargado não tenha enfrentado explicitamente a questão da preclusão, entendo que a ausência de intimação da ré acerca da decisão de pronúncia constitui nulidade absoluta, insanável e, portanto, não sujeita à preclusão temporal.

2. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO

O Ministério Público também alega omissão quanto à análise da ausência de demonstração de efetivo prejuízo decorrente da falta de intimação, em violação ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Neste ponto, reconheço parcialmente a omissão apontada, uma vez que o acórdão não abordou expressamente a questão do prejuízo concreto à defesa.

Entretanto, ao sanar tal omissão, entendo que o prejuízo é manifesto e decorre da própria natureza do vício processual. A ausência de intimação da acusada acerca da decisão de pronúncia impediu-a de exercer o seu direito de recorrer dessa decisão por meio do recurso em sentido estrito, cerceando, assim, o seu direito à ampla defesa.

No caso em análise, verifica-se que a acusada foi presa em flagrante delito e permaneceu detida até 20 de dezembro de 1988, quando foi concedida sua liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares. Em 15 de fevereiro de 1989, a acusada solicitou autorização para se deslocar até o Município de Juína por período de 15 dias, o que foi deferido pelo Magistrado. A partir de então, sua localização ficou desconhecida.

Todavia, essa circunstância não exime o Poder Judiciário do dever de proceder à intimação da acusada por edital, na forma prevista no artigo 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que não foi realizado no caso em tela.

O prejuízo à defesa é evidente, pois a falta de intimação impediu a acusada de recorrer da decisão de pronúncia, o que poderia ter alterado significativamente o curso do processo. Não se trata aqui de mera irregularidade formal, mas de violação substancial do devido processo legal que compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes.

É relevante destacar, ainda, que o próprio Ministério Público pugnou pela absolvição da acusada perante o Tribunal do Júri, o que reforça a existência de fundamentos para questionar a decisão de pronúncia e, consequentemente, o prejuízo decorrente da impossibilidade de recorrer dessa decisão.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em casos de ausência de intimação da pronúncia, o prejuízo à defesa é presumido, dispensando-se a demonstração concreta de dano. Nesse sentido:

"O prejuízo decorrente da falta de intimação do réu da sentença de pronúncia é manifesto, uma vez que, impedido de tomar conhecimento da decisão, não pôde apresentar sua defesa perante o Tribunal do Júri, nem contra-arrazoar eventual recurso em sentido estrito, manifestar-se sobre aditamento da denúncia, além de ter sido tolhido do direito de recorrer da decisão, e, se fosse o caso, de arrolar testemunhas para serem ouvidas em Plenário." (HC 226.728/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 02/02/2016)

Portanto, ao contrário do que alega o Ministério Público, o prejuízo decorrente da ausência de intimação da pronúncia encontra-se devidamente demonstrado nos autos, sendo desnecessária a comprovação de consequências concretas específicas, uma vez que a nulidade em questão afeta diretamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, entendo que não é possível acolhê-lo, pois as omissões sanadas não têm o condão de modificar o resultado do julgamento.

Como demonstrado, a ausência de intimação da pronúncia constitui nulidade absoluta, não sujeita à preclusão, e o prejuízo dela decorrente é manifesto, dispensando demonstração específica.

Ademais, o acórdão embargado também reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, tema que sequer foi impugnado nos embargos de declaração, o que confirma a impossibilidade de alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e, no mérito, dou-lhes PARCIAL PROVIMENTO apenas para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo inalterado o acórdão embargado que deu provimento ao recurso de apelação interposto por CREUZA MARIA DA SILVA para reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores à pronúncia e declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025